Tribunal: TJDFT
Processo: 0731607-12.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731607-12.2019.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDIR ALVES DA PAIXAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator